Tribunal: STF
Processo: Rcl 2311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE VISTA DEFERIDO. JULGAMENTO. EMBARGOS DE
 DECLARAÇÃO RECEBIDOS.
1. Descompasso entre despacho que deferiu
pedido de vista e apresentação do feito em mesa para julgamento.
2.
 Muito embora a apresentação de memorial não seja considerada ato
indispensável à defesa e sequer receba disciplina processual
própria, as peculiaridades do caso levam ao recebimento dos embargos
 para o efeito de anular o julgamento.
3. Embargos acolhidos.